Tribunal: STF
Processo: RE 1293332
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 228): 
    “SERVIDOR. CONSELHO PROFISSIONAL. REENQUADRAMENTO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. 
    1. Preliminares afastadas.
    2. Hipótese dos autos que é de servidor de conselho profissional contratado em regime celetista antes da Constituição de 1988 e aposentado pelo regime geral depois das decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADI's 1717/DF e 2135 MC/DF em novembro de 2002 e agosto de 2007, respectivamente, ou seja, após a suspensão da eficácia do artigo 39. "caput", da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/98, destarte fazendo jus à concessão da aposentadoria sob regime estatutário. Inteligência do artigo 39, "caput", da Constituição em sua redação original, que prevê a obrigatoriedade de regime jurídico único.
    3. Hipótese em que a parte autora não decaiu de parcela mínima do pedido, tendo em vista o substancial período alcançado pela prescrição, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.
    4. Apelação desprovida e remessa oficial parcialmente provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 271).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 5º, XXXV; 37, II; 40; 61, 1º, II, a; e 84, VI, a, da Constituição Federal, bem como ao artigo 19 do ADCT. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 54):
    “os Conselhos de Fiscalização Profissional só foram considerados "autarquias corporativas" após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI n° 1717/DF, cujo trânsito em julgado se deu em 09/04/2003. Até então, o regime celetista seguiu a ordem legal vigente, ou seja, o Decreto -Lei n° 968/69 e o Decreto -Lei n° 1.040/69 (específico aos Conselhos Regionais de Contabilidade). 
    No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal manteve incólume o regime celetista quando não declarou inconstitucional o § 3°, do art. 58, da Lei n° 9.649/98. Sob esse prisma legal é que foram construídas as relações jurídicas entre as partes. 
    Logo, o § 3°, do art. 58, da Lei n° 9.649/98, cuja iniciativa presidencial foi exercida nos termos dos dispositivos constitucionais acima citados, permanece vigente não, havendo declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.”
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 104-105). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 217-226): 
    “Debate-se nos autos sobre a possibilidade de reenquadramento do autor, servidor aposentado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC/SP contratado pelo regime celetista em 02/05/1975, no regime estatutário previsto na Lei 8. 112/1990. 
    A sentença proferida concluiu pela procedência da ação, entendendo sua prolatora que "a análise e eventual declaração do direito do autor a passar do regime celetista para o estatutário independe de ter ele, autor, formulado pedido de adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDE mormente porque, pelo que consta dos autos (bis. 71), o autor já está aposentado desde 2010" (fl. 81), que "as autarquias têm personalidade jurídica de direito público - incluindo as autarquias corporativas, que é o caso do réu -, tendo sido dotadas de autonomia administrativa e financeira. Deve, portanto, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC figurar no polo passivo da demanda, sendo desnecessário o ingresso da União" (fl. 82) e que "com o julgamento da ADI 2135, de 02 de agosto de 2007, foi declarada a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 19, restabelecendo a redação original do artigo 39 e, por conseguinte, a obrigatoriedade da adoção do RJU para os Conselhos Profissionais, resguardadas as situações já consolidadas. Neste passo, considerando que o direito ao Regime Jurídico único aos servidores da administração foi reconhecido a partir da Constituição de 1988 (art. 39) e a regulamentação se deu com a edição da Lei 8.112/90, bem como que o autor, desde a regulamentação do RJU, em 11 de dezembro de 1990, com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1991 (art. 252 da Lei 8112/90), já era detentor do direito à mudança do regime estatutário só resta que seja declarado tal direito. Assim, com a mudança do regime celetista para o estatutário, deve haver uma readequação no tempo de contribuição do servidor referente aos valores arrecadados pelo Regime Geral da Previdência Social levando em consideração as regras do regime estatutário"(11. 86). 
    Ponho-me de acordo com a sentença proferida.
    (…)
    No caso dos autos, o que se observa é que o autor aposentou-se pelo regime geral em setembro de 2010 (fl. 71), ou seja, depois das decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADI's 1717/DF e 2135 MC/DF em novembro de 2002 e agosto de 2007, respectivamente. destarte fazendo jus à concessão da aposentadoria sob regime estatutário.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. CITAÇÃO DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR DE MATÉRIA IDÊNTICA. ART. 557 DO CPC. 1. Reiteração das razões apresentadas no recurso extraordinário, no que pertine à necessidade de apreciação de legislação infraconstitucional, mantém inviabilizado o seguimento do recurso extraordinário. 2. Decisão agravada que se fundamenta em matéria julgada pelo Plenário desta Corte, possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do CPC e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 567451-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 23.3.2011). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente